Tribunal: TJSP
Processo: 1014420-39.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Segurado que trabalhou por mais de 10 anos na empresa – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Concessão do benefício de manutenção do plano de saúde pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a teor do disposto no artigo 30 da Lei 9656/98 - Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes, por prazo

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Segurado que trabalhou por mais de 10 anos na empresa – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Concessão do benefício de manutenção do plano de saúde pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a teor do disposto no artigo 30 da Lei 9656/98 - Pretensão de continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes, por prazo indeterminado – Sentença de improcedência – Inconformismo – Alegação do autor de que foi demitido sem justa causa no período de estabilidade pré-aposentadoria, sendo indenizado pelo período faltante, fazendo jus à manutenção no plano por prazo indeterminado – Cabimento – Caso em que o tempo de serviço a ser considerado deve incluir os 18 (dezoito) meses de estabilidade pré-aposentadoria, concluindo-se, assim, que o autor preencheu os requisitos alinhados no artigo 31, "caput", da Lei no 9.656/98 – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014420-39.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
ARMANDO DE JESUS CARVALHO JUNIOR, é apelado SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014420-39.2019.8.26.0224 E
2
APELAÇÃO No 1014420-39.2019.8.26.0224
APELANTE: ARMANDO DE JESUS CARVALHO JUNIOR
APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
JUIZ: LINCOLN ANTÔNIO ANDRADE DE MOURA
VOTO No 22.215
APELAÇÃO Plano de Saúde Ação de Obrigação de
Fazer Segurado que trabalhou por mais de 10 anos na
empresa Beneficiário de contrato coletivo de assistência
médica Concessão do benefício de manutenção do plano
de saúde pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a teor do
disposto no artigo 30 da Lei 9656/98 - Pretensão de
continuidade do vínculo nas mesmas condições vigentes,
por prazo indeterminado Sentença de improcedência
Inconformismo Alegação do autor de que foi demitido sem
justa causa no período de estabilidade pré-aposentadoria,
sendo indenizado pelo período faltante, fazendo jus à
manutenção no plano por prazo indeterminado Cabimento
Caso em que o tempo de serviço a ser considerado deve
incluir os 18 (dezoito) meses de estabilidade pré-
aposentadoria, concluindo-se, assim, que o autor preencheu
os requisitos alinhados no artigo 31, “caput”, da Lei no
9.656/98 Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Guarulhos, em Ação de
Obrigação de Fazer, proposta por ARMANDO DE JESUS CARVALHO JUNIOR
contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que julgou
improcedente o pedido, condenando o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Apela o autor, pugnando pela reforma da
sentença, sustentando, em linhas gerais, que o fato de ter sido demitido sem justa
causa, antes de sua aposentação, não lhe retira o direito de permanência no plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014420-39.2019.8.26.0224 E
3
saúde oferecido pela então empregadora, por prazo indeterminado, pois, além de ter
contribuído para o mesmo por mais de trinta e três anos, sua demissão ocorreu no
período de estabilidade pré-aposentadoria. Prossegue aduzindo que a indenização que
lhe foi paga por sua empregadora em relação ao período de estabilidade deve ser
considerado como tempo de serviço para a extensão do plano de saúde por prazo
indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei 9656/1998.
Recurso
tempestivo,
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cinge-se a presente controvérsia em saber se o
autor, demitido sem justa causa após contribuir por mais de dez anos para o seguro
saúde oferecido por sua então empregadora, faz jus à manutenção no referido plano
por prazo indeterminado, conforme dispõe o artigo 31 da Lei 9656/98 ou apenas pelo
prazo de 24 (vinte e quatro) meses, a teor do disposto no artigo 30 do mesmo
diploma legal.
Pois bem.
Da análise dos autos, é seguro afirmar que o
autor trabalhou na empresa GENERAL MOTORS DO BRASIL por mais de 33
(trinta e três) anos, sendo admitido em julho de 1984 e demitido sem justa causa em
10 de maio de 2017.
Tais circunstância, à primeira vista, implicariam
na conclusão de inaplicabilidade das disposições legais contidas no artigo 31 da Lei
9656/98, tendo em vista o encerramento do contrato de trabalho em período anterior
à concessão de seu benefício previdenciário, ocorrido aos 25 de maio de 2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014420-39.2019.8.26.0224 E
4
entendimento adotado pela r. sentença.
Contudo, no caso dos autos, não se pode ignorar
que a demissão do autor ocorreu no período de estabilidade pré-aposentadoria, sendo
certo que sua então empregadora efetuou o pagamento dos salários relativos aos 18
(dezoito) meses subsequentes, observando assim o quanto fora estabelecido em
convenção coletiva (cfr. fls. 20).
Assim, justo considerar que, ao menos para os
fins determinados na Lei 9656/98, o tempo de serviço a ser considerado deve incluir
os 18 (dezoito) meses de estabilidade pré-aposentadoria, concluindo-se, assim, que o
autor preencheu os requisitos alinhados no artigo 31, “caput”, da Lei no 9.656/98, o
que lhe outorga o direito de manter plano de saúde, nas mesmas condições que
gozava quando da vigência de seu contrato de trabalho, por prazo indeterminado,
mediante pagamento integral da mensalidade.
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados
proferidos por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“Apelação. Plano de saúde. Plano fornecido pela ex-
empregadora. Contribuição por mais de dez anos. Autor
demitido da empresa sem justa causa. Disponibilização
pela ex-empregadora e ré de manutenção do plano de
saúde pelo prazo de 24 meses, nos termos do artigo 30, da
Lei no 9.656/98. Alegação da existência Acordo Coletivo
de Trabalho firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos
do ABC a garantir a extensão do aviso prévio, que pode
ser considerado tempo de serviço, até a data de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014420-39.2019.8.26.0224 E
5
aposentadoria e, portanto, o direito a manutenção por
tempo indeterminado do plano de saúde, nos termos do
artigo 31, da Lei no 9.656/98. Ação julgada procedente.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Alegação
pela ré de que o autor se aposentou após a demissão sem
justa causa, fazendo jus somente a manutenção
proporcional ao tempo de contribuição, no caso por 24
meses. Alegação que os requisitos do artigo 31, da Lei no
9.656/98 devem ser preenchidos na época da demissão e
não posteriormente. Existência de Acordo Coletivo de
Trabalho que dispõe sobre a estabilidade do empregado
que trabalhou por mais de 10 anos na empresa, a
possibilitar a garantia de emprego ou salário a aqueles
que estiverem a um máximo de até 18 (dezoito) meses da
aquisição do direito à aposentadoria, como no caso do
autor. Prova documental de recebimento de verbas após o
fim do vínculo empregatício, referentes à indenização por
aviso prévio pelo período faltante até a efetiva
aposentadoria do autor. Acordo Coletivo em sintonia com
o previsto no artigo 487, inciso II, da CLT. Validade da
contagem ficta do tempo de serviço para fim de preencher
os requisitos de manutenção do autor e seus dependentes
no plano de saúde fornecido pela ré, por tempo
indeterminado, nos termos do artigo 31, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014420-39.2019.8.26.0224 E
6
9.656/98.
Sentença
mantida.
Recurso
improvido.
(Apelação
Cível
1108600-65.2018.8.26.0100;
Relator
SILVÉRIO DA SILVA; 8a Câmara de Direito Privado; j. em
26.09.2019) (grifei)
“Plano coletivo de saúde Pretensão à manutenção do
contrato, por tempo indeterminado, na forma do art. 31,
da Lei no. 9.656/98
Empregado que contribuía
efetivamente para o custeio do plano, tendo tal
contribuição se estendido por mais de dez anos -
Legitimidade passiva da operadora
Pretensão à
manutenção do contrato à qual não se aplica a prescrição
ânua Ausência de previsão de prazo específico, que
torna aplicável o art. 205, do Código Civil
Ação
ajuizada em prazo razoável, não se vislumbrando
hipótese de aplicação da "supressio"
Demissão sem
justa causa verificada quando o funcionário já gozava de
estabilidade pré-aposentadoria Requisitos preenchidos
para a obtenção do benefício
Recurso desprovido.
(Apelação
Cível
1085868-32.2014.8.26.0100;
Relator
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES; 2a Câmara de
Direito Privado; j. em 30 de outubro de 2018 (grifei)
Portanto, a procedência da ação é de rigor para
reconhecer o direito do autor de ser mantido por prazo indeterminado, juntamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014420-39.2019.8.26.0224 E
7
com seus dependentes, no mesmo plano de saúde vigente quando da existência do
contrato de trabalho.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar procedente a ação, condenando a ré a manter o autor, juntamente com seus
dependentes, no mesmo plano de saúde vigente quando da existência do contrato de
trabalho, por prazo indeterminado, mediante o pagamento integral da contraprestação
pecuniária respectiva, bem como no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado
da causa.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator